Tribunal: TJMT
Processo: 1003476-75.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003476-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), EDSON LUIS SARI - CPF: 001.938.231-60 (AGRAVANTE), DARCI ARTUR PIVA - CPF: 530.892.270-53 (AGRAVADO), ALCEBI JOAO SOLDERA - CPF: 244.904.310-15 (AGRAVADO), LUCIANO IVAN DE BONA - CPF: 570.040.561-04 (AGRAVADO), MARCELO CAETANO DINES ROQUE - CPF: 809.768.599-04 (AGRAVADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DO INCRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da ação de interdito proibitório cumulada com pedido de antecipação de tutela, que determinou a adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido, com base na tabela de valores da propriedade rural do INCRA, bem como o recolhimento das custas e taxas judiciárias complementares. O agravante sustenta que a controvérsia versa apenas sobre o direito de servidão de passagem dentro de sua propriedade, não justificando a fixação do valor da causa com base no valor venal do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de interdito proibitório, o valor da causa deve ser fixado com base no proveito econômico efetivamente pretendido pelo autor, considerando o conteúdo patrimonial protegido e a tabela de valores do INCRA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 292, V, que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou, na ausência deste, ao conteúdo econômico da ação.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, mesmo quando a lide não envolve discussão direta sobre a propriedade do imóvel, mas sim a posse ou outro direito relacionado, o valor da causa deve refletir o benefício econômico efetivamente perseguido.

No caso concreto, embora a controvérsia envolva a fixação de servidão de passagem, o proveito econômico do agravante está diretamente relacionado à proteção de sua propriedade rural como um todo, justificando a aplicação da tabela de valores do INCRA.

A fixação adequada do valor da causa é essencial para determinar a competência jurisdicional e o recolhimento correto das custas processuais, evitando a adoção de procedimento inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor da causa em ação de interdito proibitório deve corresponder ao conteúdo patrimonial protegido, considerando o benefício econômico efetivamente pretendido pelo autor.

A fixação do valor da causa com base na tabela de valores do INCRA é compatível com o entendimento jurisprudencial dominante, quando a demanda envolve a proteção de propriedade rural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.631/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.

TJMT, AI n. 1002620-48.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19/06/2024, DJE 22/06/2024.

TJMT, AI n. 1016994-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 28/08/2024, DJE 31/08/2024.

TJMT, AI n. 1006686-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 07/06/2024, DJE 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON LUIS SARI
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu que, nos autos da ação de interdito proibitório com pedido de antecipação de tutela nº 1000009-46.2025.8.11.0014, determinou a adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido, de acordo com a tabela de valores da propriedade rural do INCRA, bem como o recolhimento das custas e taxas judiciárias complementares.

S
ustenta que a decisão impõe um ônus excessivo,
na medida em
qu
e a controvérsia não diz respeito à propriedade do imóvel rural, mas tão somente ao direito de servidão de passagem.

Argumenta que o magistrado extrapolou os limites da demanda, violando o princípio da estabilidade processual,
sendo certo
que a modificação do valor da causa foi realizada de ofício, sem impugnação da parte contrária, o que compromete o contraditório e o devido processo legal.

Requer o provimento do agravo.

O pedido liminar foi concedido para suspender o recolhimento das
custas
e taxas remanescentes (id 267880298).

Sem contraminuta (id 270789397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIS SARI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos da ação de interdito proibitório cumulada com pedido de antecipação de tutela nº 1000009-46.2025.8.11.0014, que determinou a adequação do valor da causa ao proveito econômico pretendido, com base na tabela de valores da propriedade rural do INCRA, bem como o recolhimento das custas e taxas judiciárias complementares.

O agravante sustenta que a controvérsia não envolve a discussão sobre a propriedade do imóvel rural, mas tão somente o direito de servidão de passagem dentro de sua propriedade, razão pela qual seria descabida a adequação do valor da causa com base no valor venal do imóvel.

Contudo, o entendimento esposado pelo juízo a quo está em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido pelo autor na demanda.

Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 292, V, que o valor da causa constará da petição inicial e será
"o conteúdo patrimonial em discussão ou, não havendo tal avaliação, o conteúdo econômico da ação".

No caso dos autos, muito embora a discussão jurídica envolva a fixação do caminho de servidão de passagem, o proveito econômico efetivamente pretendido pelo agravante está diretamente relacionado à preservação da propriedade rural como um todo
.

Assim, a determinação de adequação do valor da causa, com base
no benefício econômico pretendido, conforme
tabela de valores do INCRA, mostra-se plenamente justificada e em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da estabilidade processual.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002620-48.2024.8.11.0000
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”.

Não comporta acolhimento o pedido dos agravantes para que o valor da causa seja reduzido, ao argumento de que a área esbulhada corresponderia apenas a 10ha do total, porque não lograram demonstrar sua alegação em contraposição ao que constou do auto de vistoria lavrado pelo oficial de justiça que, ressalte-se tem natureza oficial e, portanto, detentor de fé-pública.

(N.U 1002620-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

“
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.631/MS, Rel. Min. o Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.)

Recurso desprovido.
”
(N.U 1016994-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – MONTANTE QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL A SER PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O valor da causa nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.”
(N.U 1006686-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

Ademais, cabe ressaltar que a fixação do valor da causa tem reflexos diretos no âmbito recursal, determinando a competência dos Tribunais, bem como os valores a serem recolhidos a título de custas processuais. Nessa perspectiva, a manutenção do valor de alçada atribuído pelo agravante poderia ensejar a adoção de procedimento inadequado ao feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento,
confirmando a decisão agravada que determinou a adequação do valor da causa ao proveito econômico efetivamente pretendido, bem como o recolhimento das custas e taxas judiciárias complementares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025